Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-50.2022.8.11.0027
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000679-50.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA RUS CABRAL - CPF: 041.431.581-24 (APELANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), NAIARA DAS VIRGES SANTOS - CPF: 926.064.401-10 (APELADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS - CPF: 058.823.951-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA EM LOCAL DE TRABALHO – CONDUTA OFENSIVA COMPROVADA POR TESTEMUNHAS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Configura dano moral indenizável as injustas agressões físicas realizadas pela demandadas no ambiente de trabalho da parte autora.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, o
quantum
fixado na sentença atendeu a tais critérios, devendo ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000679-50.2022.8.11.0027

APELANTE: KELLY CRISTINA RUS CABRAL

APELADAS: KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS E NAIARA DAS

VIRGES SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
KELLY CRISTINA RUS CABRAL
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira
, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais,

ajuizada em desfavor de
KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS E NAIARA DAS

VIRGES SANTOS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou as requeridas a pagar à parte requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária incidente a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês devidos a partir da data do evento danoso, de acordo com a Súmula nº 54 do STJ. Condenou, ainda, as requeridas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega em suas razões que “
os valores fixados a título de indenização por danos morais está irrisório, ou seja, não está dentro dos padrões de razoabilidade, por isso, faz-se necessário a majoração do quantum indenizatório” (sic).

Argumenta que
“no caso em tela a recorrente foi brutalmente agredida pelas recorridas dentro do ambiente de trabalho, deixando marcas e cicatrizes pelo resto de sua vida, além de ter sito dispensado do emprego, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para majorar o “quantum”
de indenização moral fixado, para o valor requerido nos pedidos da exordial, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (Id. 264497311).

As apeladas ofertaram as contrarrazões, arguindo, em síntese, que “
a apelante requereu a majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porém, não demonstrou porque o valor deve ser majorado, portanto, infundado e improcedente tal pedido da apelante”
(sic) (Id. 264497318).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 264613794).

É o relatório.

V
OTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade. Cinge-se a controvérsia verificar se é cabível a majoração da indenização por danos morais, decorrente das agressões físicas realizadas pelas demandadas em desfavor da autora, na empresa em que trabalhava, cujos fatos ocorreram em 17/02/2022.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por
KELLY CRISTINA RUS CABRAL
em desfavor de
KANANDA NAYRA DA VIRGENS SANTOS E NAIARA DAS VIRGES SANTOS,
alegando, em síntese, que no dia 17/02/2022, as requeridas se deslocaram até a empresa em que trabalhava (Zoofértil) e passaram a proferir palavras de baixo calão contra a autora, acusando-a de ter um caso amoroso com o esposo da primeira ré (Naiara das Virgens Santos).

Aduz, ainda, que, durante a discussão, as requeridas a agrediram “
com socos e pontapés, desferindo tapas e mordidas contra a autora
”.

Informa que, em decorrência deste fato, foi lavrado o Boletim de Ocorrência nº 2022.44222 por parte da Autora na qualidade de vítima originando os Autos de nº 1000141-69.2022.8.11.0027.

Por fim, acrescenta que, após todo o ocorrido, no dia 02/03/2022, a autora foi demitida em seu trabalho, o que teria lhe ocasionado um transtorno emocional e financeiro, razão pela qual pleiteou a procedência dos pedidos com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua defesa, as requeridas refutam os argumentos da exordial, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação apresentada nos autos.

Decisão de saneamento do feito, oportunidade em que foram fixados os pontos controvertidos, quais sejam: (i) a ocorrência do dano moral suscitado pela requerente, (ii)
o quantum
devido a título indenizatório.

Termo da audiência de continuidade da instrução e julgamento, oportunidade em que ambas as partes apresentaram alegações finais orais.

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou as requeridas a pagar à parte requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária incidente a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês devidos a partir da data do evento danoso, de acordo com a Súmula nº 54 do STJ.

Inconformada com os contornos da sentença, a parte autora/apelante insurge-se unicamente com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, pleiteando pela majoração para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, constata-se que o valor fixado em primeiro grau – R$5.000,00 (cinco mil reais) – não se mostra irrisório, como pleiteado pela parte autora, pois de acordo com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação
, vez que o valor fixado na sentença está de acordo com os precedentes desta Câmara de Direito Privado em caso análogo,
in verbis
:

Nesse sentido
:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS
. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA.
DANO MORAL RECONHECIDO
. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral em decorrência de agressões físicas e verbais perpetradas contra a autora. A apelante alega legítima defesa e pleiteia a improcedência da demanda ou a redução do valor indenizatório . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a conduta da ré caracteriza legítima defesa; (ii) apurar a existência de ato ilícito ensejador de dano moral; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de reparação moral. III. Razões de decidir .Não ficou comprovada a legítima defesa, pois a ré não produziu prova suficiente para demonstrar agressão injusta que justificasse sua conduta . As lesões físicas e verbais sofridas pela autora, atestadas por laudo pericial e testemunhas, evidenciam dano moral pela ofensa à integridade física e à dignidade.
O valor indenizatório de R$ 10.000,00 foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A legítima defesa não se presume, devendo ser comprovada mediante elementos objetivos nos autos . O reconhecimento de dano moral decorre de agressões físicas e verbais que atingem a dignidade da vítima, sendo o valor da indenização fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 935; CPC, art. 373, II; CF/1988, art . 5º, V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 321.914/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2013; TJRS, RAC nº 70034070003, Rel . Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06 .2010
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002048220228110031, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro,

os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025